Tribunal: TJSP
Processo: 1059557-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000235854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059557-62.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAGDA
VILCA BLANCO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado FRANCISCO
ARMANDO PORTERO MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1059557-62.2018.8.26.0100
2/5
37a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1059557-62.2018.8.26.0100
Apelante: Magda Vilca Blanco
Apelado: Francisco Armando Portero Monteiro
Voto n. 18.726
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. Citação com hora
certa. Ocultação devidamente certificada
pelo oficial de justiça e corroborada pelos
elementos coligidos nos autos. Citação válida. Sentença correta. Recurso não provido. Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a r. sentença de fls. 96/98, cujo relatório adoto,
proferida pelo juiz da 37a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dr.
Peter Eckschmiedt, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar rescindido o contrato de locação, decretar o despejo da ré e
condená-la a pagar os valores apontados na inicial.
Segundo a apelante, curadora especial da ré, a
sentença deve ser anulada, pois é nula a citação com hora certa
realizada. Nesse vértice, afirma que o ato citatório não obedeceu às
formalidades previstas no artigo 252 do Código de Processo Civil, porque
o oficial de justiça não apontou o motivo pelo qual entendeu que havia
suspeita de ocultação. Pugna, assim, pela devolução dos autos à origem
para que seja realizada nova citação, com o prosseguimento do processo
em seus ulteriores termos.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
respondido (fls. 111/113).
Distribuídos os autos digitais na forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1059557-62.2018.8.26.0100
3/5
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento. O juízo de
primeiro grau, sem dúvidas, deu solução adequada ao caso, ao verberar
que “não há nulidade na citação por hora certa, eis que devidamente
procurado no seu endereço o requerido e não foi localizado mesmo
após o oficial de justiça avisar o vigia que retornaria” (fls. 98).
Com efeito, diferentemente do que pretende
canalizar a curadora especial nomeada à ré, é possível extrair da
certidão lavrada pelo oficial de justiça o motivo pelo qual ele entendeu
haver suspeita de ocultação.
De fato, sobre a suspeita de ocultação, assim
certificou o auxiliar do juízo: “dirigi-me, em 15/10/2018, ao
endereço: rua dos Cantores, 04, Luz e aí sendo, às 08:30 h,
atendido pelo Sr. Auro, fui informado que a requerida, mãe dele,
tinha saído às 08:00 h. Retornei ao local em várias outras ocasiões,
a última delas, em 12/11/2018 à 07:30 h, não encontrando ninguém
em casa, porém. Nessa ocasião, suspeitando de ocultação, intimei o
Sr. Luciano, vigia, que retornaria no dia seguinte às 07:30 h, quando
efetuaria a citação por hora certa se outra vez ausente a citanda.
Retornei ao local em 13/11/2018 às 07:30h e, mais uma vez não
encontrando a requerida Sra Magda Vilca Blanco, confirmando-se
que ela se oculta para não ser encontrada, procedi a sua citação por
hora certa levantada na pessoa do vigia Sr. Luciano Araújo Diniz,
pelo inteiro teor do presente mandado” (fls. 42).
Ora, embora a certidão não seja primorosa na
técnica, a suspeita de ocultação, às escâncaras, está alicerçada em dois
motivos: (i) as sucessivas e infrutíferas diligências realizadas pelo oficial
de justiça no intervalo de menos de trinta dias; e (ii) a informação
evasiva prestada pelo filho da ré de que ela simplesmente “tinha saído”
em uma das ocasiões que compareceu à residência dela.
Nesse campo, cabe ressaltar que a certidão do
oficial de justiça é dotada de fé pública e deve prevalecer à míngua de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1059557-62.2018.8.26.0100
4/5
elementos que a infirmem. A respeito do tema, aliás, assim já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CITAÇÃO POR
HORA CERTA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUANTO AO
CUMPRIMENTO DOS DITAMES LEGAIS. FÉ PÚBLICA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. [...] Citação feita por hora certa efetivada
regularmente. Fé pública de que goza a certidão expedida pelo
oficial de justiça” [grifei] (STJ, AgInt-REsp n. 1.514.365-DF, 4a Turma,
j. 14-11-2017, rel. Min. Lázaro Guimarães).
Se isso não bastasse, a corroborar a suspeita
de ocultação, verifica-se que o funcionário que recebeu a contrafé
declarou que, em 14-11-2018, efetuou a entrega da cópia para a ré,
mas ela se recusou a assinar o protocolo de entrega do documento, o que
foi confirmado por duas testemunhas, quais sejam, Solange Ines Urbano
e Genivaldo da Silva (fls. 56).
Assim, forçoso reconhecer que a suspeita de
ocultação estava mesmo configurada, não sendo possível a anulação da
sentença pelo alegado vício na citação com hora certa.
Afinal,
como
se
sabe,
“constatada
a
regularidade do ato citatório por hora certa e verificada a manobra
procrastinatória do réu, por meio de provas colhidas pelas instâncias
de origem, torna-se impossível anular a citação por hora certa”
(STJ, AgRg-REsp n. 1.104.129-PR, 4a Turma, j. 17-05-2016, rel. Min. Raul
Araújo).
Vale dizer: “evidenciada, porém, manobra
procrastinatória do réu, torna-se impossível inquinar de nula a
intimação por hora certa. Hipótese em que o comunicado do art. 229
do CPC foi de fato enviado ao endereço que constava dos autos como
sendo do réu e que por ele próprio foi tacitamente confirmado. A
sistemática do processo civil é regida pelo princípio da
instrumentalidade das formas, devendo ser reputados válidos os atos
que cumprem a sua finalidade essencial” (STJ, REsp n. 687.115-GO, 3a
Turma, j. 28-06-2007, rel. Min. Nancy Andrighi).
À vista dessas considerações, no meu sentir, a
sentença está correta e, por isso, deve ser integralmente mantida. Sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1059557-62.2018.8.26.0100
5/5
prejuízo, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte
apelada.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica